Tribunal: TJMT
Processo: 1022427-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022427-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA - CPF: 025.828.601-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES PATRIMÔNIAIS. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, com fundamento no cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, afastando a exigência de exame criminológico, mesmo após a vigência da Lei n. 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, aplica-se à situação de apenado que preencheu os requisitos para progressão antes da entrada em vigor da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão de regime exige o preenchimento de requisitos objetivo (cumprimento de fração da pena) e subjetivo (bom comportamento carcerário e aptidão para o retorno ao convívio social), nos termos do art. 112 da LEP.

4.

O apenado atingiu o requisito objetivo antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico, o que afasta a aplicação da nova regra, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL).

5.

O requisito subjetivo foi adequadamente aferido por meio de atestado de conduta carcerária e laudo psicossocial favoráveis, inexistindo elementos concretos que justifiquem a submissão ao exame criminológico.

6.

A imposição do exame criminológico de forma automática e genérica contraria a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 439) e do STF (Súmula Vinculante 26), que condicionam a medida à motivação específica e individualizada.

7.

A decisão que deferiu a progressão está devidamente fundamentada, em consonância com os princípios da legalidade, individualização da pena e dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A exigência de exame criminológico prevista na Lei n. 14.843/2024 não se aplica a situações consolidadas anteriormente à sua vigência.

2.

O exame criminológico constitui medida excepcional e deve ser motivada com base em elementos concretos do caso.

3.

O cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime dispensa o exame criminológico, salvo quando demonstrada necessidade específica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL e XLVI; Código Penal, art. 2o; LEP, art. 112, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26; TJMT, N.U 1032494-78.2024.8.11.0000, j. 11/02/2025; TJMT, N.U 1014937-78.2024.8.11.0000, j. 16/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal n. 0005652-69.2015.8.11.0008, que deferiu ao reeducando WANDERLEY AMBRÓSIO DA SILVA a progressão do regime fechado para o semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico.

Nas razões recursais (Id. 298267357), o Ministério Público sustenta, em síntese:

A superveniência da Lei n. 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1o, da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime;

A inadequação da concessão do benefício sem a devida análise da personalidade do reeducando, dada sua reiterada prática criminosa;

A necessidade de observância ao princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) e ao enunciado da Súmula 439 do STJ.

Requereu, assim, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com a consequente determinação de realização do exame criminológico e regressão do regime prisional ao fechado, até que se apure satisfatoriamente o preenchimento do requisito subjetivo.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, (Id. 298267361), postulando o
desprovimento
do recurso.

Em sede de juízo de retratação, foi mantido o aludido decisum e determinada a remessa do vertente agravo a este Tribunal de Justiça (Id. 298267362).

Em parecer, da lavra do
Dr. Élio Américo
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso de Agravo em Execução - agravado ostenta pena unificada de 29 anos, 6 meses e 23 dias, pena remanescente é de aproximadamente 17 anos e 4 meses. Crimes patrimoniais furto – Superveniência de decisão do magistrado de piso, que devidamente concedeu ao penitente a progressão do regime ao semiaberto – Irresignação ministerial – Pugna pela reforma da decisão para que seja determinado a realização do exame criminológico, por conseguinte, seja o regime prisional do penitente regredido para o fechado – Inviabilidade - Ausência de verificação quanto ao preenchimento do requisito subjetivo progressão de regime – requisitos objetivo e subjetivo preenchidos – inovação legislativa (lei no 14.843/2024) – exame criminológico – não obrigatoriedade automática – decisão fundamentada do juízo a quo –em consonância com os princípios da individualização da pena e da legalidade estrita. manutenção. – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, o agravado cumpre pena unificada de 29 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, restando um remanescente de aproximadamente 17 anos e 4 meses, oriundo de 11 condenações definitivas, a maioria delas por crimes de furto. O Juízo da Execução Penal, com base no atestado de conduta carcerária e no laudo psicossocial favoráveis, reconheceu o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício e deferiu o pleito, afastando a necessidade de submissão do reeducando ao exame criminológico.

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de realização de exame criminológico para a progressão de regime prisional do agravado WANDERLEY AMBRÓSIO DA SILVA, considerando a superveniência da Lei no 14.843/2024, que tornou obrigatória tal avaliação.

Eis o conteúdo da decisão:

(...) A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei no 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei no 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020), verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 08/04/2024, preenchendo com isso o critério objetivo .

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o laudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre observar que, embora o Ministério Público sustente a necessidade de submissão do apenado à avalição psiquiátrica, as peculiaridades do feito assim não recomendam.

Isso, pois, ao que se vislumbra das 11 condenações lançadas em nome do recuperando, a sua maioria, e quase totalidade, são decorrentes de crime de furto, excetuado, tão somente, por uma Guia que remete aos crimes de tráfico de drogas e organização criminosas.

O laudo psicossocial, por sua vez, apresenta as seguintes passagens:

"Sobre vícios, Wanderley relata que era usuário abusivo de drogas lícitas e/ou ilícitas, com relação a tratamentos anteriores disse que, como medida judicial, já foi internado em uma clínica de reabilitação na cidade de Tangará da Serra/MT, permanecendo durante seis meses.

(...)

Com relação aos crimes, o custodiado relata que foram vários furtos realizados para manter o vício e quando cessou o consumo evoluiu para tráfico e outros, atualmente, declara não fazer parte de organização criminosa e deseja uma nova vida. Por este motivo encontra-se em ala evangélica. Mostrou-se reflexivo, afirmando algumas vezes em seu relato sentir-se envergonhado e arrependido do seu passado e desejar uma nova vida ao lado da sua companheira."

Ora, evidente está que a situação narrada nos autos versa sobre pessoa acometida por vício em substância química, cuja vulnerabilidade ensejou o seu ingresso no mundo do crime, como forma de sustentar as exigências da dependência.

A celeuma verificada não é "privilégio" apenas do recuperando, e foi objeto de discussão, inclusive, na conferência de abertura do seminário internacional "Judiciário, sistema penal e sistema socioeducativo: questões estruturais e mudanças necessárias", com a fala do juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Raúl Zaffaroni, que destacou o percentual do que chamou de crimes de subsistência , no caso de crimes contra o patrimônio, como roubo, e o trafico de drogas minoritário.

Em contrapartida, é sabido que o cárcere não se mostra como possível, quiçá a melhor, escolha de política criminal. Frisa-se, o apenado precisa de tratamento, assim como indicado no laudo psicossocial.

Nessa linha, as peculiaridades que revestem o caso em tela não recomendam manter o apenado no cárcere para futura submissão à avaliação psiquiátrica, mas sim a progressão regimental do apenado e o seu encaminhamento a unidade de saúde para tratamento.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. (...)”
(Autos no. 0005652-69.2015.8.11.0008).

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que a progressão de regime prisional, conforme preconiza o art. 112 da Lei de Execução Penal, está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: o objetivo, consistente no cumprimento de determinada fração da pena no regime anterior, e o subjetivo, relacionado ao bom comportamento carcerário e à aptidão para retornar ao convívio social.

No caso em análise, conforme se extrai dos autos, o apenado
cumpriu o requisito objetivo para progressão em 08/04/2024, data anterior à vigência da Lei no 14.843/2024
, que passou a produzir efeitos a partir de 11/04/2024.

Quanto ao requisito subjetivo, consta dos autos que tanto o atestado de conduta carcerária quanto o laudo psicossocial apresentam conteúdo favorável ao apenado, evidenciando adequado comportamento prisional e ausência de fatores que desaconselhem a concessão do benefício.

A questão central a ser dirimida refere-se à aplicabilidade da Lei no 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para progressão de regime, a fatos ocorridos antes de sua vigência.

Sobre o tema, é imperioso ressaltar que o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição Federal, e reafirmado no art. 2o do Código Penal, impede a aplicação retroativa de normas que agravem a situação do apenado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“(TJMT) “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO DE REGIME E REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES PRATICADOS ANTES DA

ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.843/2024 – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME – CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO CONDENADO AFERIDAS POR OUTROS MEIOS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de realização de exame criminológico para a progressão de regime, prevista no § 1o do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não se aplica a execuções por crimes praticados antes da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024.

Tratando-se de situação na qual a determinação de realização de exame criminológico era uma faculdade do juiz, e não sendo o delito cuja pena se executa dotado de particular gravidade concreta, não há falar em imprescindibilidade da medida quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves.” (N.U 1032494-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

(TJMT) “01. O art. 112, § 1o, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, que passou a prever a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão. No entanto, referida exigência não pode retroagir para atingir situações consolidadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal. 02. Na espécie, ao tempo do deferimento da progressão ao agravado, a exigência do exame criminológico consistia em faculdade do Juiz da Execução Penal, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, entendendo o Juízo a quo pela desnecessidade da medida no caso concreto. 03. A gravidade do crime praticado e a longa pena a cumprir pelo apenado não constituem fundamentação suficiente para justificar a realização do exame criminológico. 04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.” (N.U 1014937-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).”

Ademais, mesmo antes da nova legislação, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já estava consolidada no sentido de que a exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade no caso específico, conforme estabelece a Súmula 439 do STJ: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

No caso em apreço, não se vislumbram elementos concretos que justifiquem a imposição do exame criminológico. Embora o agravado possua múltiplas condenações, a maioria por crimes patrimoniais (furto), não há nos autos indícios de transtornos mentais ou episódios de instabilidade comportamental durante o cumprimento da pena que demandem avaliação especializada.

Importante ressaltar que a exigência de exame criminológico não pode ser determinada de maneira genérica, automática ou como regra geral. Tal medida, de caráter excepcional, deve estar devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados que demonstrem sua real necessidade para a adequada avaliação da personalidade do apenado.

A imposição do referido exame, à míngua de fundamentação concreta e individualizada, configuraria violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Diante disso, considerando que o agravado preencheu os requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a progressão de regime, e que a Lei no 14.843/2024 não pode retroagir para lhe prejudicar, mostra-se legítima a concessão do benefício.

Ademais, a própria Súmula Vinculante n. 26, do Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que a realização do exame criminológico constitui faculdade do Juízo da Execução, sendo, contudo, imprescindível a devida motivação específica para sua determinação — o que, na espécie, não se observa.

Nesse contexto, em observância ao princípio da legalidade estrita, à vedação de retroatividade da norma penal mais gravosa e à ausência de fundamentação concreta a justificar a exigência do exame criminológico, revela-se acertada a decisão que deferiu a progressão de regime sem a imposição da mencionada medida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025